Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número 0700534-33.2020.8.07.0000 Agravante : ANDRE PUPPIM MACEDO Agravados : MARIA FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA RODRIGUES URTADO, FABIO ANTONIO RODRIGUES URTADO JUNIOR Relator Eventual : Desembargador Sérgio Rocha DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu seu pedido de expedição de ofício à Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho para verificação de existência de vínculo empregatício dos agravados no setor privado e/ou se recebem assistência social do INSS (ID 13624667). O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) já esgotou todos os meios possíveis para encontrar bens dos executados, passíveis de penhora, sem êxito, razão pela qual é necessária a adoção de medidas excepcionais para tentar receber seu crédito; 2) a mera expedição do ofício pretendido não causará qualquer prejuízo aos executados; 3) o MM. Juiz de 1o grau decidiu pela impossibilidade de expedição do ofício, sob o fundamento de impenhorabilidade do salário, razão pela qual, caso venha a informação de que os agravados atualmente exercem atividade laboral remunerada ou que percebem algum benefício, deve ser deferida, desde já, a penhora de 20% de eventuais quantias por eles recebidas. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido de expedição de ofício à Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho e, caso obtida a informação de que os agravados recebem verba salarial e/ou benefícios, seja deferido o pedido de penhora de 20% de eventuais valores. Inicialmente, com razão parcial o exequente/agravante. Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que o encaminhamento do ofício pleiteado pelo exequente nenhum prejuízo causará aos executados. Além disso, esgotados todos os meios disponíveis para localização de patrimônio dos executados, não vislumbro óbice, em homenagem ao princípio da cooperação, na expedição do ofício requerido pelo exequente. Quanto ao pedido de penhora sobre eventuais valores percebidos pelos executados, em princípio, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que, embora a regra da impenhorabilidade do salário esteja sendo mitigada pelo C. STJ, exige-se, para tanto, que tal medida não fira a dignidade do devedor e não comprometa a sua subsistência e a de sua família, o que não é possível aferir sem antes ter acesso às informações que serão fornecidas na resposta ao aludido ofício. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de 1o grau que expeça ofício à Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho solicitando informações sobre eventual vínculo empregatício dos executados no setor privado e/ou sobre eventual benefício previdenciário por eles percebido perante o INSS. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de 1o grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual